Tribunal: TJES
Processo: 0007073-11.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007073-11.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER LUIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DA ABORDAGEM. CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, “
tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros
.”(REsp n. 1.722.241/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

2. No caso, a materialidade delitiva se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão e laudo pericial documentoscópico, enquanto a autoria se encontra consubstanciada no depoimento prestado pelo policial militar que participou da abordagem do acusado, além da própria confissão judicial do réu.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FAGNER LUIZ DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 304 do Código Penal a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aponta a ausência de prova suficiente para a prolação de um édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”.

Pugna pelo conhecimento e provimento, reformando a sentença recorrida, a fim de absolver o acusado das imputações.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5877498), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FAGNER LUIZ DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 304 do Código Penal a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aponta a ausência de prova suficiente para a prolação de um édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”.

Pugna pelo conhecimento e provimento, reformando a sentença recorrida, a fim de absolver o acusado das imputações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 11/08/2022, por volta das 20 h, no Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, policiais militares em patrulhamento ostensivo receberam a informação de que um indivíduo ligado ao tráfico de drogas se encontrava na região.

Ao se deslocarem para o local onde fora relatado que o indivíduo se encontrava, este, ao observar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, não tendo, contudo, logrado êxito, já que fora abordado pelos militares, momento em que se identificou como “Alan Reis da Silva”, apresentando uma cédula de identidade falsificada aos militares, na qual continha a sua foto com o nome e qualificação de “Alan Reis da Silva”.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime do art. 297 do CP, mas condenando-o como incurso nas sanções do art. 304 do Estatuto Repressivo.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial, “
tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros
.”(REsp n. 1.722.241/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

No caso, a despeito dos argumentos do apelante, registro que a materialidade delitiva se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão (p. 25 dos autos digitalizados) e laudo pericial documentoscópico (p. 187/193).

Já a autoria se encontra consubstanciada no depoimento prestado pelo policial militar que participou da abordagem do acusado, o qual, em juízo, confirmou que, ao abordar o acusado, este se identificou falsamente como sendo “Alan Reis da Silva” e, no ato, apresentou a carteira de identidade falsificada.

Nesse ponto, saliento que “
a
jurisprudência reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.
”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Além disso, o próprio acusado, em juízo, confessou a prática delitiva, afirmando que fez uso do documento, adquirindo-o por R$ 300,00 (trezentos reais), pois, à época dos fatos, encontrava-se evadido do sistema prisional e não desejava retornar à prisão.

Como se percebe, há elementos de prova suficientes para atestar a autoria e a materialidade do delito de uso de documento falso, devendo ser mantida a condenação do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena fora realizada de forma escorreita, em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, não merecendo quaisquer reparos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.